Tribunal: STF
Processo: RE 1556487
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Execução de saldo complementar. Índices de correção monetária e juros. Preclusão consumada. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por beneficiário de execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando aplicação dos índices de correção monetária definidos no Tema RG nº 810 e dos juros previstos no Tema RG nº 1.170. O TRF da 4ª Região havia julgado incabível a revisão do principal na fase de cumprimento de sentença, em razão de preclusão decorrente da extinção da execução pelo pagamento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, após o pagamento e a extinção da execução, revisar os critérios de correção monetária e juros com base nos Temas RG nº 810 e nº 1.170, ou se incide a preclusão processual e o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, o qual impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O TRF4, em juízo de retratação, reconhece que a decisão anteriormente proferida se distingue do Tema RG nº 1.170, uma vez que a execução já estava encerrada, o crédito quitado e o processo extinto, caracterizando preclusão.



    4. O acolhimento do recurso dependeria da revaloração do conjunto probatório e da interpretação de normas processuais infraconstitucionais, como o art. 1.040, inc. II, do CPC e os dispositivos sobre preclusão e extinção do feito, o que é vedado em sede extraordinária.



    5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, em hipóteses de precatório já pago e execução extinta, a rediscussão de valores sob alegação de tese constitucional viola o enunciado nº 279 da Súmula do STF e envolve ofensa indireta à Constituição da República, o que não autoriza o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "É incabível recurso extraordinário que demande o reexame de fatos e provas ou a interpretação de normas infraconstitucionais, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, als. “a” e “b”; CPC, arts. 1.040, inc. II, e 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 870.947/SE (Tema RG nº 810); RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; RE nº 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; e enunciado nº 279 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. 



    Incabível em sede de execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no tema 810, a revisão do principal, cujos valores já foram homologados e extinto o processo por sentença.” (e-doc. 27, p. 5).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região devolveu o processo ao colegiado de origem em razão do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 55).



    4. A 10ª Turma do TRF da 4ª Região, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1170 STF. 



    1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas por Tribunal Superior no julgamento de recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Ainda que a controvérsia do Tema 1.170 do STF esteja estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-se que o próprio STF tem considerado que o julgamento do mérito do referido Tema também se aplica aos índices de correção monetária. 



    3. No caso, contudo, a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, difere daquela tratada no precedente paradigma do Tema 1170 do STF, de modo que dever ser mantida a decisão proferida.” (e-doc. 62, p. 6).



    5. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 



    5.1. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (e-doc. 69, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    6. No acórdão referente ao juízo de adequação, apontou-se a existência de distinguishing quanto ao referido Tema RG nº 1.170, porquanto, no caso, haveria preclusão em virtude de a execução já ter sido extinta pelo pagamento (e-doc. 62, p. 4-5).



    7. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos acrescidos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator